Tribunal: CARF
Processo: 10930.905965/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.905965/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.418 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
LATICINIOS CAROLINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA
Deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do despacho decisório não
apresentada em primeira instância, operando-se a preclusão quanto à matéria,
que não pode ser agora discutida, sob pena de supressão de instância. Demais
disso, a manifestação de inconformidade apresentada foi muito bem articulada
e mostrou defesa efetiva por parte da manifestante, o que não dá margem a
alegação de cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI PER/ DCOMP
A utilização dos créditos de IPI está subordinada ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, no Regulamento do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.905965/2009-90
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.905965/2009-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico (DDE) do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Londrina/PR (fl. 01/07/2002 a 30/09/2002), que não reconheceu direito a
ressarcimento de saldo credor do IPI do 3o trimestre de 2002, no valor de R$
78.440,87, pleiteado através do PER/DCOMP 00002.63996.210904.1.3.011660,
transmitido em 21/09/2004 e não homologou a compensação a ele vinculada.
Os motivos do indeferimento foram a glosa de créditos considerados indevidos e a
constatação de que teria havido utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva
de fls. 96/97, acompanhada de documentos, na qual esclarece inicialmente que
industrializa produtos sujeitos à alíquota zero ou isenção quanto ao IPI e que o crédito
pleiteado decorre do art. 11 da Lei 9.779/1999.
Prossegue alegando que o saldo credor permaneceu na escrita fiscal e reconhece que o
valor correspondente à compensação deveria ser estornado no período em que foi
transmitido o PER/DCOMP, ou seja, na segunda quinzena de setembro de 2004 e não
de forma intercalada, como consta no "Demonstrativo da Apuração após o Período de
Ressarcimento", fato que motivou a existência de saldo credor inferior ou nulo.
Esclarece que os valores dos créditos solicitados foram estornados na conta gráfica do
IPI no vencimento dos débitos compensados. Contesta as glosas de créditos,
argumentando que se trata de aquisição de material de embalagem e a empresa
fornecedora está devidamente cadastrada no CNPJ, conforme comprovam as respectivas
notas fiscais e documento de inscrição cadastral emitidos no sítio da Receita Federal do
Brasil.
Finalizando, requer o cancelamento do despacho decisório.

Em 21/11/2013, a DRJ/POA, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
GLOSAS NÃO CONTESTADAS.
Consideram-se definitivas as glosas que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI PER/ DCOMP
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.905965/2009-90

A utilização dos créditos de IPI está subordinada ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a
sua escrituração, no Regulamento do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada da decisão, em 10/01/2014, consoante Termo de ciência por decurso de
prazo constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário,
tempestivo, em 07/02/2014, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual
requer nulidade do despacho decisório, por falta de motivação - simplesmente efetuou o
lançamento (sic) de determinado valor sem, contudo, estabelecer a sua procedência. Diz que a
decisão de primeiro grau é lacônica e genérica e leva a conclusão de que não foi observada a
legislação do IPI no que diz respeito à escrituração fiscal. No mérito, traz uma tabela com notas
fiscais com CFOP(s) 1.11 e 2.11 referente ao terceiro trimestre de 2002, no valor total de R$
101.664,74, dos quais foi aproveitado para compensar IRPJ do terceiro trimestre de 2003 a
importância de R$ 78.440,87 e o estorno correspondente foi efetuado no Registro de Apuração
do IPI no terceiro decêndio de outubro/2003, no valor de R$ 78.440,87. Ao final, solicita a
nulidade do Despacho Decisório e, em consequência, (sic) a reforma da decisão proferida pela
DRJ.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em primeiro plano, deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do despacho
decisório, porque não apresentada em primeira instância, operando-se a preclusão quanto à
matéria, que não pode ser agora discutida, sob pena de supressão de instância. Demais disso, a
manifestação de inconformidade apresentada foi muito bem articulada e mostrou defesa
efetiva por parte da manifestante, o que não dá margem a alegação de cerceamento do direito
de defesa.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.905965/2009-90

DA DECISÃO RECORRIDA
Embora não invocada preliminar de nulidade da decisão recorrida, houve severas
críticas à aludida decisão, no sentido de ser lacônica e genérica, a exemplo do que teria ocorrido
na emissão do despacho decisório. E que tanto na elaboração do Despacho Decisório como na
decisão da DRJ não seria definido, de maneira clara e cristalina, a norma da legislação do 1PI
transgredida, havendo ausência de motivação do lançamento tributário (sic) e da própria decisão
de primeiro grau.
Com toda vênia ao posicionamento da recorrente, ao meu sentir, ocorreu o oposto
do arguido, uma vez que a decisão foi didática e extensa ao explicar o procedimento fiscal:
Os valores referidos neste acórdão decorrem dos registros constantes dos
sistemas de controle da RFB e das informações contidas nos documentos
juntados pelo interessado aos autos, bem como as conclusões apresentadas
seguem a lógica por esta definida para a verificação eletrônica da legitimidade
dos pedidos de ressarcimento/compensação.
A primeira verificação consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao final do trimestre-calendário a que se refere o pedido,
sendo que, no presente caso, essa análise preliminar apontou as irregularidades
mencionadas na RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO - tendo por
motivo a ocorrência 1 - Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado.
Tal glosa não foi contestada, razão pela qual deve ser considerada definitiva,
tendo em vista o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do
processo administrativo fiscal, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997.
A verificação seguinte consiste em analisar se esse saldo se manteve na escrita
até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, o que
é feito com base nas informações constantes na Ficha Livro Registro de
Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Entradas e Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Saídas integrantes
dos PER/DCOMPs relativos a períodos de apuração posteriores ao que se refere
o crédito pleiteado no PER/DCOMP em análise. Feitas essas verificações, o
saldo credor de IPI do trimestre, passível de ressarcimento, pode ser objeto de
ressarcimento/compensação.
Neste processo, a reconstituição da escrita relativa aos períodos subseqüentes
tomou por base as informações prestadas no PER/DCOMP no
00002.63996.210904.1.3.011660, transmitido no dia 21/09/2004, e que tem por
objeto crédito de 3o trimestre de 2002. O DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, registra valores
significativos na coluna “d” – Débitos Ajustados do Período a seguir
discriminados, nos períodos de março de 2003 a abril de 2004, os quais
motivaram a redução do saldo credor, impossibilitando o deferimento do valor
solicitado.
Período de apuração do IPI Débitos Ajustados do Período – R$
2o decêndio/março/2003

42.495,80
2o decêndio/abril/2003

46.410,42
3o decêndio/abril/2003

130.084,72
2o decêndio/maio/2003

47.406,75
2o decêndio/junho/2003

49.543,86
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.905965/2009-90

2o decêndio/julho/2003

52.533,55
3o decêndio/julho/2003

120.140,06
3o decêndio/outubro/2003

147.076,37
2a quinzena/janeiro/2004

53.528,11
2a quinzena/abril/2004

587,90
TOTAL:

689.807,54
O IPI consiste em imposto não cumulativo, por força do art. 153, § 3o, II, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, segundo o qual se
compensa o imposto que for devido em cada operação com o montante (do
mesmo imposto) cobrado nas anteriores, isto para evitar a chamada incidência
em cascata, ou seja, tributar cada operação isoladamente, sem considerar a
tributação nas operações anteriores.
De acordo com o art. 163 do Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI –
RIPI/2002) então vigente, “a não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo
sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos
entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos
produtos dele saídos, num mesmo período”.
E mais adiante, no art. 195 e 196, o RIPI/2002 tratou de disciplinar referido
sistema de crédito, nos seguintes termos:
“Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o
disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de
1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está subordinado
ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas
para a sua escrituração, neste Regulamento. (destaquei)
Em síntese, a legislação do IPI permite o ressarcimento de créditos lançados na
escrita do contribuinte, para os quais essa modalidade é expressamente
autorizada, como é o caso do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, regulamentado
pela Instrução Normativa SRF no 33/1999. O art. 2o dessa IN, repetindo o
disposto no Regulamento do IPI, estabelece, em síntese, que o aproveitamento
dos créditos se dará, inicialmente, por compensação do imposto devido pelas
saídas dos produtos do estabelecimento industrial no período de apuração em
que forem escriturados. Remanescendo saldo credor este será transferido para o
período de apuração subsequente e, ao final de cada trimestre-calendário,
permanecendo saldo credor, este poderá ser utilizado para ressarcimento ou
compensação. À época da transmissão do PER/DCOMP em análise o
ressarcimento e compensação de créditos de IPI estavam disciplinados pela IN
SRF no 210/2002, que assim dispunha em seu artigo 15:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.905965/2009-90

“Art. 15. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o "Pedido
de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim em que forem aproveitados
os créditos do IPI na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, o
estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua
escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.”
De acordo com as instruções de preenchimento integrantes do programa gerador
de PER/DCOMPs, que passo a reproduzir abaixo, tal informação deverá constar
no quadro Demonstrativo de Débitos:
“Quadro ‘Demonstrativo de Débitos’
9) Ressarcimento de Créditos: Informar o valor do crédito estornado a título
de ressarcimento de IPI. O valor a ser informado deverá corresponder ao
somatório dos valores escriturados no item 011 do quadro ‘Demonstrativo de
Débitos’ do livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8.”
Ou seja, os créditos de IPI são utilizados para abater débitos do mesmo imposto
na própria escrita, enquanto os valores utilizados para compensação com
débitos de outros tributos são levados à conta desse imposto apenas como
estorno do valor objeto de pedido de ressarcimento, por ocasião da sua
transmissão.
Salienta-se ainda que a escrituração fiscal do IPI deve respeitar a ordem
cronológica, à vista do art. 312 do RIPI/2002, a seguir transcrito:
“Art. 312. Os livros, os documentos que servirem de base à sua escrituração e
demais elementos compreendidos no documentário fiscal serão escriturados ou
emitidos em ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados no
próprio estabelecimento para exibição aos agentes do Fisco, até que cesse o
direito de constituir o crédito tributário (Lei no 4.502, de 1964, arts. 57, § 1o, e
58).” (destaquei)
No caso presente, os débitos apontados no DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO,
antes
relacionados, não representam o estorno dos pedidos de ressarcimento, nem
correspondem aos mesmos valores dos PER/DCOMP transmitidos, e foram
escriturados antes mesmos da transmissão destes.
Embora tais valores tenham sido informados na Ficha Livro Registro de
Apuração do IPI do PER/DCOMP no 00002.63996.210904.1.3.011660 como
“Outros Débitos”, não poderiam decorrer de débitos por saídas, pois os produtos
industrializados pelo contribuinte são tributados à alíquota zero ou isentos.
Conforme esclarecido pelo contribuinte e pela documentação por ele trazida aos
autos, tais valores correspondem ao principal relativo aos tributos que foram
oferecidos à compensação, lançados como “Outros Débitos” no RAIPI nos
períodos de apuração em que se situam as datas dos respectivos vencimentos
(março de 2003 a abril de 2004), sendo tal escrituração anterior à transmissão
do PER/DCOMP em análise (21/09/2004). Vale dizer, o contribuinte utilizou
os créditos de IPI para abater diretamente na escrita fiscal débitos de
outros impostos, na data de seus vencimentos e por isso mesmo, sem
acréscimos moratórios.
De acordo com o art. 21, caput e §§ 1o e 2o da IN SRF 210/2002, a utilização de
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de
restituição ou de ressarcimento, na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração
da SRF será efetuada pelo sujeito passivo mediante o encaminhamento à SRF
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.905965/2009-90

da "Declaração de Compensação", situação que extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento. A data de
entrega da Declaração de Compensação marca o efetivo encontro de contas,
tanto que cessa aí a incidência dos acréscimos moratórios (art. 28 da IN SRF no
210/2002).
Mediante pesquisa nos bancos de dados da RFB verifiquei que a compensação
dos débitos em questão, sem acréscimos legais, só foi formalizada no dia 21 de
setembro de 1994 (sic) 2004, com a transmissão de doze PER/DCOMP que
estão relacionados na tela de pesquisa do sistema Sief a seguir reproduzida, cujo
montante é R$ 689.219,64. Assim, somente nessa data deveriam ter sido feitos
os únicos lançamentos cabíveis no RAIPI, ou seja os estornos dos respectivos
pedidos de ressarcimento. (...)
Assim, está correto o indeferimento do pedido, uma vez que o procedimento
adotado pelo contribuinte não é o previsto para a escrituração, tanto dos tributos
que foram compensados, como do próprio IPI, à vista da legislação antes
referida, não se prestando para comprovar a legitimidade da sua pretensão. A
utilização dos créditos de IPI está subordinada ao cumprimento das condições
estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, no Regulamento do IPI (art. 196 do RIPI/2002).

Consoante relatado supra, o recurso voluntário não infirmou nenhuma razão
de fato ou de direito apontada pela decisão recorrida, cingindo-se a criticá-la sem base na
realidade, como se evidencia do arrazoado supra.
Agora, em segunda instância, depois de admoestada acerca da glosa não
contestada (ocorrência 1 – Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado), traz uma tabela
com notas fiscais com CFOP(s) 1.11 e 2.11, no valor total de R$ 101.664,74, que pretende
aproveitar para compensar IRPJ do terceiro trimestre de 2003 na importância de R$ 78.440,87, e
ainda confessa que o estorno correspondente foi efetuado no Registro de Apuração do IPI
em momento equivocado, no terceiro decêndio de outubro/2003, quando devia sê-lo em
setembro de 2004.
Nessa moldura, não há condições de prestigiar as alegações apresentadas em
segundo grau, e voto por rejeitar a preliminar arguida e negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital